Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, contra acórdão de ID – 35298368. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35671932. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TERRACAP, para responder aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 16:57:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador